Tribunal: STF
Processo: Rcl 91613
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14. Indeferimento de diligências. Elementos não incluídos nos autos. Ausência de aderência estrita.  Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Rio Verde/GO que, nos autos nº 5921643-78.2025.8.09.0137, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
Narra a inicial que o reclamante, réu primário, encontra-se preso preventivamente desde 12/11/2025, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 213, 215-A, 147-B e 344, na forma do art. 69, todos do Código Penal, relativos a três supostas vítimas. 
Aponta que em sede de defesa, requereu: (i) o reconhecimento da ilicitude do material digital juntado aos autos, por ausência de comprovação da cadeia de custódia; e, subsidiariamente, (ii) a expedição de ofício à autoridade policial para esclarecimentos sobre a coleta, extração, armazenamento e disponibilização dos arquivos brutos, com acesso integral às mídias digitais.
O Juízo reclamado indeferiu tais pedidos, sob o fundamento de que as diligências seriam “impertinentes e desnecessárias” no momento processual, e que parte do material foi armazenada por terceiros, não sendo razoável exigir protocolos técnicos de preservação de metadados típicos da atividade pericial.
Segundo o reclamante, a negativa de acesso integral aos elementos digitais e a recusa de diligências mínimas violam diretamente a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, além dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, incs. LIV e LV, CF), comprometendo a higidez do material probatório e impedindo o controle técnico do conteúdo utilizado para fundamentar a acusação.
O reclamante pleiteia, em caráter liminar, a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para 11 e 12 de março de 2026, bem como a revogação/relaxamento da prisão preventiva, argumentando a desproporcionalidade da custódia diante da primariedade, residência fixa, ocupação lícita e idade avançada.
No mérito, requer a procedência da Reclamação Constitucional, com a determinação de fornecimento imediato de cópias integrais do material digital e esclarecimentos formais sobre sua coleta, identificação, extração, armazenamento e processamento, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Indeferi o pedido de liminar e requisitei informações à autoridade reclamada, as quais foram devidamente prestadas (Doc. 19).

É o relatório.Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (art. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Reproduzo as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 19): 

“(...)
Inicialmente, extrai-se dos autos que a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do reclamante O. T. F., bem como pela busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos dispositivos eletrônicos eventualmente apreendidos, estas últimas também em desfavor de Maxwell Silva Gomes, ambos qualificados nos autos, em razão da suposta prática de diversos crimes sexuais atribuídos ao reclamante.
De acordo com as investigações preliminares colhidas no bojo do inquérito policial n. 2506436449/2025, verificou-se a existência de "grave e reiterado padrão criminoso de violência sexual e coação" pelo reclamante, na qualidade de Presidente do Sindicato Rural de Rio Verde/GO, prevalecendo-se de sua posição hierárquica, poder econômico e influência política na região.
Segundo os relatos, as vítimas S. C. S. M. e D. F. N., funcionárias do sindicato, declararam que o reclamante as convocava rotineiramente à sua sala (ambiente sem câmeras e com trava eletrônica interna) e, sob grave ameaça (implícita e explícita) de perda de emprego, as constrangia à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (toques, caricias intimas, exposição forçada dos seios) e à conjunção carnal completa (cópula), por diversas vezes, configurando o crime de estupro (art. 213 do CP) em continuidade delitiva (art. 71 do CP).
Há relatos de que a enteada do reclamante, adolescente M. E. C. R., também sofreu investidas impróprias dentro do ambiente de trabalho e familiar.
Além dos crimes contra a dignidade sexual, verificou-se que o reclamante teria praticado os crimes de violência psicológica (art. 147-B do CP) e coação no curso do processo (art. 344 do CP) contra as vitimas e testemunhas. A ofendida D. F. N. relatou que sofreu dois abortos e que, após os abusos, desenvolveu quadro psiquiátrico grave, fazendo uso de medicamentos antidepressivos, conforme relatórios psicológicos juntados aos autos. Neste ponto, insta salientar que, no dia 30/09/2025, a ofendida atentou contra a própria vida (RAI 43935239). O reclamante, valendo-se da subordinação, leria ameaçado a vítima com a perda de emprego e intimidação, causando-lhe dano emocional grave que prejudicou e perturbou seu pleno desenvolvimento (Art 147-B do CP)
A testemunha B. G. R. P., funcionário do sindicato, e a vítima D. F. N. confirmaram que o reclamante proferiu ameaças diretas ("quem denunciasse nunca mais arrumaria emprego", "poderia matá-los"). Ademais, há evidências de que o reclamante, com a ajuda de colaboradores (Lúcio e Miguel), estava ativamente tentando "abafar o caso" (Instrução de Miguel), impedindo a produção de provas (retirada do celular das ofendidas) e coagindo as vitimas a negarem os fatos (mensagens de Miguel), configurando o crime de coação no curso do processo
Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do reclamante O. T. F., nos termos dos artigos 312, caput, e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, bem como pela expedição de mandado de busca e apreensão de equipamentos eletrônicos, documentos, mídias e aparelhos eletrônicos que possam conter registros de comunicação e áudios/vídeos (Art 240, §1", "c" e "d") no Sindicato Rural e do celular de Maxwell Silva Gomes, além da autorização para quebra de sigilo dos dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos celulares e demais dispositivos eletrônicas eventualmente apreendidos durante o cumprimento dos mandados (mov. 07)
Na sequência, foi proferida decisão por este juizo, acolhendo o pedido da Autoridade Policial e do Ministério Público, e decretando a prisão preventiva do reclamante diante da inegável gravidade dos fatos noticiados, tipificados em tese, inclusive, como crime de estupro (art. 213 do CP), impondo à sociedade intranquilidade, desassossego e sentimento de impunidade, fazendo-se necessária a prisão processual para a garantia da ordem pública e para a conveniência, em razão da existência de indícios de comportamento predatório sexual do reclamante e pela necessidade de cessar a coação de vítimas e testemunhas e diante da extrema influência política e econômica do reclamado
No mesmo ato, foi ponderado que a manutenção da liberdade do reclamante prejudicaria a preservação da ordem pública e aplicação da lei penal, pois os crimes desta natureza, quase sempre praticados na obscuridade, longe de testemunhas, abalam significativamente a estrutura psicológica das vítimas, merecendo por parte dos órgãos formais de controle uma resposta que, longe de antecipar o mérito, garanta antes de tudo a eficácia do processo penal
De outro giro, ressaltou-se que o reclamante ao tomar ciência da instauração do inquérito policial, poderia frustrar o bom andamento processual e a correta aplicação da lei penal, pois, como pode ser observado por meio dos relatos preliminares, ele possui grande influência no meio social e até proximidade familiar com as vítimas.
Na mesma decisão, foi autorizado o pedido de busca e apreensão no Sindicato Rural de Rio Verde/GO, local de trabalho do reclamante, para buscar e apreender documentos, mídias e aparelhos eletrônicos que possam conter registros de comunicação e áudios vídeos (art. 240, §1", "c" e "d"), bem como na residência de Maxwell Silva Gomes, para buscar e apreender o aparelho de telefone celular/dispositivo eletrônico que possam conter registros a respeito dos fatos. Por fim, foi deferido o afastamento do sigilo das dados telefônicos e telemáticos dos computadores, "notebooks", "tablets", "smartphones", dispositivos de armazenamento de dados, etc., eventualmente apreendidos
O mandado de prisão foi expedido e devidamente cumprido, assim como os mandados de busca e apreensão (mov. 11).
Em seguida, foi designada a audiência de custodia para o dia 14 de novembro de 2025 (mov. 21). Na solenidade, o MM. Juiz de Direito Plantonista ratificou a segregação do reclamante e solicitou a redistribuição dos autos ao juízo de origem.
O inquérito policial foi concluído pela autoridade policial no dia 24 de novembro de 2025 e remetido ao Poder Judiciário.
Na mov. 40, foram prestadas informações em sede de Habeas Corpus n° 5948381-06.2025.8.09.0137, à 3ª Câmara Criminal
Após a realização de diligências solicitadas pelo Ministério Público, foi oferecida denúncia em face de O. T. F. pela prática dos crimes previstos no art. 213, caput (por diversas vezes e em desfavor das vitimas S. C. S. M. e D. F. N.); art. 215-A, caput (em desfavor da vitima S. C. S. M.); art. 216-A (por diversas vezes em desfavor da vitima D. F. N.); art. 147-8 (em desfavor das vitimas S. C. S. M. e D. F. N.); art. 215-A. § 2º (por duas vezes em desfavor da vitima M. B. O., e por diversas vezes em desfavor da vitima M. E. C. R.), art. 147-A, §1", inc. I (em desfavor da vitima M. B. O.), bem como no art. 344, parágrafo único, com incidência da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, com relação aos crimes contra a dignidade sexual, na forma do art. 69, todos do Código penal e, em face de Miguel Mendonça Cardoso, pela prática do delito previsto no art. 344, parágrafo único, do Código Penal (mov. 58).
Na mov. 62, foi proferida decisão recebendo a denúncia e determinando a citação dos acusados para apresentarem resposta à acusação, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal
Os mandados foram cumpridos, conforme certidões exaradas nas mav. 68 e 77.
A defesa técnica do reclamante apresentou resposta à acusação na mov. 79, ocasião em que, preliminarmente, pugnou pela nulidade do interrogatório policial, sustentando violação à dignidade da pessoa humana e à Súmula Vinculante nº 11 do STF, bem como violação do art. 157-A e seguintes do Código de Processo Penal. Requereu, ainda, a revogação da prisão preventiva do reclamante, mediante substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (. 79)
Além disso, a defesa pleiteou a expedição de oficio à Autoridade Policial responsável pela investigação para que: i) informe e comprove a origem do material digital acostado no drive (mov. 1, arq. 08), esclarecendo quem apresentou, quando, por qual meio ("link", mídia física, aplicativo, e-mail etc.) e em que condições ocorreu a recebimento, com indicação do(s) dispositivo(s) de origem; ) encaminhe/viabilize ao Instituto de Criminalística órgão pericial competente os elementos necessários para identificação de metadados, quando tecnicamente possível (dados de criação, modificação, exportação, cadeia de encaminhamentos, "hash", "logs", entre outros); iii) esclareça o método de obtenção e análise do conteúdo ("prints", áudios, vídeos, filmagens de tela e demais arquivos), indicando procedimentos adotados, "softwares"/ferramentas utilizados, responsáveis pelo manuseio e eventuais limitações técnicas, bem como se houve possibilidade de edição, cortes, recompressão, conversão de formato ou qualquer intervenção no material; iv) apresente/junte aos autos, para fins de auditoria e preservação, o aparelho/dispositivo de origem (quando existente e disponível), bem como o DVR/sistema de CFTV correspondente ao vídeo do sindicato, com os respectivos arquivos brutos (originais) e arquivos exportados, além de relatório do procedimento de extração (incluindo data/hora do sistema, período abrangido e forma de exportação); v) comprove a observância da cadeia de custódia prevista nos arts. 158-A e seguintes do CPP, apresentando documentação minima de rastreabilidade do vestígio digital (recebimento, acondicionamento, preservação, acesso/manuseio, processamento, armazenamento, transferência e análise), incluindo, quando houver, termos, registros, lacres, controle de acesso e "hashes".
O acusado Miguel Mendonça Cardoso, por sua vez, requereu a suspensão condicional do processo e o desmembramento do feito, tendo em vista que o outro denunciado se encontra preso (mov. 80).
Na sequência, foram prestadas informações em sede de Habeas Corpus nº 6064538-62.2025.8.09.0137, à 3ª Câmara Criminal (mov. 86)
Após oitiva do Ministério Público, foi proferida decisão indeferindo o pedido de suspensão condicional do processo formulado pela defesa técnica de Miguel Mendonça Cardoso, assim como determinando sua intimação para apresentar resposta à acusação, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, no prazo de 10 (dez) dias
Ato continuo, foi proferida decisão deferindo o pedido de desmembramento do feito com relação ao denunciado Miguel Mendonça Cardoso.
Ademais, com relação a alegação de nulidade do interrogatório policial em razão do uso de algemas, a preliminar defensiva não foi acolhida, tendo em vista que:
(...)
De mais a mais, quanto a revogação de prisão preventiva do reclamante, o pedido foi indeferido uma vez que e permanecem íntegros a atuais os fundamentos que autorizarem a segregação cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Na oportunidade, foi destacado que a jurisprudência do STJ é pacifica no sentido de que, em crimes dessa natureza, o risco de interferência não se encerra com o oferecimento da denúncia, pois a fase instrutória ainda se inicia, sendo justamente nela que as vitimas e testemunhas serão novamente ouvidas em juízo. O reclamante, conforme destacado na decisão que decretou a prisão, ocupava posição de liderança institucional, detinha ascendência hierárquica, capital politico e influência social, circunstâncias que não se dissolvem automaticamente com o encerramento do inquérito ou com eventual afastamento formal do cargo. A experiência forense demonstra que, em crimes de violência sexual institucionalizada, a coação raramente se dá de forma explícita, sendo exercida por pressão indireta, simbólica ou econômica, o que justifica a manutenção da custódia para assegurar a lisura da prova oral. Foi salientado que o fato do reclamante ser primário, possuir residência fixa ou exercer atividade licita não possui o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que recomendam a segregação, conforme reiterado entendimento do STF e do STJ (mov. 102).
12h30min. Em seguida, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de março de 2026, ás
Na mov. 120, a defesa técnica do reclamante opôs Embargos de Declaração, alegando omissão na decisão, especialmente quanto ao afastamento da preliminar de nulidade das provas digitais acostadas aos autos, bem como quanto à apreciação do pedido constante no ilem "h" da resposta à acusação.
O Ministério Público apresentou contrarrazões ao Embargos de Declaração na mov. 128.
Em decisão judicial proferida na mov. 129, foram recebidos os Embargos de Declaração opostos pela defesa técnica do reclamante. Na sequência, foi decidido que razão não assistia ao embargante, pois:
(...)
Na mov. 134, foram prestadas novas informações em sede de Habeas Corpus nº 5119308-85.2026.8.09.0137, impetrado pelo reclamante.
Posteriormente, acolhendo o pedido da defesa técnica, foi determinado a expedição de oficio à Autoridade Policial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntasse aos autos os relatórios das diligências relacionadas ás quebras de sigilo dos aparelhos telefônicos apreendidos. Pontuou-se que tal providencia foi requisitada anteriormente (mov. 67 dos autos) (mov. 192)
Na mov. 247, a defesa requereu o reconhecimento da quebra de cadeia de custodia (violação dos artigos 158-A e seguintes do CPP) e, por consequência, a ilicitude/imprestabilidade do conteúdo extraído/manuseado do aparelho apreendido, bem como de todos os elementos dele derivados e ou subsidiariamente a expedição de oficio para a autoridade policial para fins de prestar os esclarecimentos pertinentes
Em Oficio nº 38/2026 DEAM/RV, encaminhado pela Autoridade Policial, foi informado que o relatório da análise das quebras de sigilo dos aparelhos telefônicos apreendidos ainda não havia sido concluído, considerando que estavam aguardando a devolução de um dos aparelhos celulares encaminhado à Gerência de Operações e Inteligência da Polícia Civil em Goiânia/GO, para fins de extração (mov. 254)
A defesa técnica, em mov. 283, pleiteou pela vedação da presença de profissionais da imprensa nas repartições do prédio do Fórum no dia da audiência instrutória; a proibição de captação de imagens, fotografias ou filmagens do reclamante, e troca de roupa antes da audiência.
Mídias anexadas pela delegacia de policia nas mo. 292 a 297, 298 e 308.
Na mov. 299, foi proferida decisão deferindo em parte os pedidos da defesa, determinando a restrição de acesso da imprensa exclusivamente ao corredor do andar no qual será realizado o ato processual, a proibição de captação de imagens do reclamante nas dependências do prédio, ressalvado o registro audiovisual realizado exclusivamente pelos meios oficiais do Tribunal de Justiça para fins de instrução do processo, resguardado o sigilo dos aulos, e a autorização para que o reclamante compareça ao ato processual trajando vestimentas civis, as quais deverão ser providenciadas pela defesa técnica
Ato continuo, foi juntado o Oficio nº 994611224 pela Autoridade Policial com os relatórios de análise de dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos no curso da investigação (mov. 312)
Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 11 de março de 2026, às 12h30min, a defesa técnica do reclamante manifestou pela suspensão da solenidade sustentando que no evento 312 foram juntados documentos pela Autoridade Policial referentes a relatórios de pericia em aparelhos telefônicos do reclamante, alegando que tais documentos foram juntados de forma incompleta e ás vésperas da audiência, não permitindo a análise pormenorizada dos documentos por falta de prazo. Assim, a defesa técnica requereu o adiamento do ato para permitir a juntada completa do conteúdo dos aparelhos apreendidos ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para manifestação em relação ao conteúdo dos referidos documentos.
O representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido alegando que a diligência em questão é bastante complexa e por mais que parte dos relatórios encontra-se incompleta, estão presentes elementos hábeis a análise principal, e que por mais que juntada às vésperas, houve prazo razoável para a adequada análise.
O pedido formulado pela defesa foi indeferido, uma vez que se entendeu gerar considerável prejuízo ao processo, levando em conta o grande número de envolvidos, em razão de mais de 03 (três) dezenas de testemunhas já terem sido intimadas para o ato. Além disso, foi consignado que, caso a defesa técnica entendesse necessário, poderia requerer diligências complementares na fase do artigo 403 do Código Processo Penal, inclusive com a possibilidade de reinquirição de testemunha ou realização de novo interrogatório, caso necessário e desde que surja elemento a partir da extração dos dados dos aparelhos celulares. Ao final, foi mantida a realização da audiência de instrução e julgamento.
Assim, foram ouvidas as vitimas S. C. S. M., e D. B. O, as quais solicitaram a possibilidade de serem ouvidas sem a presença do reclamante, tendo o pedido sido deferido. Além disso, foram inquiridas as testemunhas/informantes arroladas pela acusação (movs. 362 e 377).
Na oportunidade, a defesa técnica do reclamante requereu a expedição de oficio para a delegacia de policia, com o objetivo de requisitar instauração de inquérito policial para apurar a suposta prática do crime de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal, em tese perpetrado pela testemunha Bruno Gabriel Ribeiro Paiva, no que se refere a afirmativa prestada tanto em sede do inquérito policial, quanto em audiência, de que haveria isolamento acústico na sala da presidência do Sindicato Rural de Rio Verde/GO
O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, sob o argumento de que não houve o encerramento da instrução do processo e, portanto, não haveria prova da existência do isolamento acústico, além do fato de que eventual punibilidade estaria extinta pela retratação do agente, nos termos do artigo 342, § 2º do Código Penal.
Este magistrado informou que decidiria em gabinete a partir da leitura do termo de depoimento da testemunha na delegacia de polícia
Em audiência de continuação realizada no dia 12 de março de 2026, às 12h30min, foram inquiridas as testemunhas/informantes arroladas pela defesa
Encerradas as oitivas das testemunhas e informantes, a defesa técnica requereu que o interrogatório do reclamante não fosse realizado naquele momento, sustentando, em síntese, que no evento 312 foi juntado pela autoridade policial relatório referente a perícias realizadas em aparelhos telefônicos apreendidos, os quais, conforme oficio expedido pela própria autoridade policial, ainda não se encontrariam concluídos. Alegou, ainda, que somente na data de 09 de março de 2026, a autoridade policial disponibilizou ás partes o acesso ao referido conteúdo para análise, prazo considerado exíguo pela defesa para a adequada verificação e extração de eventuais elementos relevantes ao caso. Assim, ponderou que a defesa necessitava ter acesso integral a todo o acervo probatório produzido, razão pela qual requereu que o interrogatório do reclamante somente fosse realizado após a disponibilização completa dos relatórios periciais referentes aos aparelhos telefônicos apreendidos. Acrescentou, ainda, que o pedida formulado pela defesa quanto à alegada quebra da cadeia de custódia e consequente ilicitude/imprestabilidade da prova digital juntada aos autos ainda aguarda manifestação ministerial, motivo pelo qual reiterou o pleito para que o interrogatório ocorresse apenas após a disponibilização e análise integral de tais elementos, bem como após a definição acerca de sua eventual aptidão para utilização como prova nos autos, dando respaldo ao contraditório e ampla defesa.
O Ministério Público, por sua vez, não se opos à realização do interrogatório do reclamante em momento posterior, embora entenda estar satisfeito com o acervo probatório produzido até então, ressaltando que o relatório referente aos aparelhos celulares apreendidos não traria provas substanciais, não vislumbrando necessidade de postergação do interrogatório. Ponderou, contudo, que, caso seja esse o entendimento do MM. Juiz, que o interrogatório ocorra em momento posterior ao cumprimento das diligências, sem que haja o encerramento da fase de instrução neste momento, a fim de evitar eventuais repercussões no status libertatis do reclamante. Destacou, ainda, que oportunamente apresentaria manifestação acerca da alegada quebra da cadeia de custodia e consequente ilicitude ou imprestabilidade da prova digital, matérias que ainda se encontram pendentes de manifestação.
Além disso, o representante do Ministério Público destacou que os documentos devem estar eletivamente juntados no sistema PROJUDI ou, ao menos, disponíveis na Secretaria do Juízo, destacando que o HD (Hard Disk) não seria o meio mais adequado para o armazenamento seguro e inviolável das provas, por se tratar de dispositivo passível de manipulação. Sugeriu, assim, que, caso seja juntado HD à Secretaria do Juízo, que sejam adotados mecanismos de proteção que impeçam eventual violação ou alteração de seu conteúdo, como, por exemplo, a geração de código HASH do conteúdo global dos arquivos, possibilitando o rastreamento de eventuais modificações.
A defesa técnica, por sua vez, reiterou que seu interesse se restringe ao acesso integral ás provas, independentemente do meio utilizado para sua disponibilização.
Desta feita, foi proferida a seguinte decisão:

‘(…) além de afrontar o princípio da cooperação processual, há notória instabilidade e insegurança no compartilhamento de provas por meio de plataformas como Google Drive ou similares, inclusive por HD (Hard Disk), uma vez que tais arquivos podem sofrer variações ou modificações de conteúdo, por serem de domínio e gestão da parte. Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC n.º 895072/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19/03/2024, no qual se assentou que o conjunto probatório deve estar efetivamente anexado aos autos, sendo juridicamente inviável o acesso a documentos por meio de link externo para fins de apreciação judicial. 
Destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito:
(...)
Diante disso, indeferiu a produção de prova por meio de compartilhamento extraprocessual, determinando que a autoridade policial promova a juntada de todo o material extraído dos aparelhos celulares objetos do mandado de busca e apreensão diretamente no sistema PROJUDI, no prazo de 05 (cinco) dias. Consignou, por fim, que, em caso de dificuldades técnicas, a autoridade responsável deverá entrar em contato com os Canais de Atendimento ao Usuário, pelo telefone (62) 3216-2230, a fim de sanar eventuais dúvidas ou dificuldades sistêmicas.’
Na sequência, a defesa técnica requereu novamente a revogação da prisão preventiva do reclamante, sustentando que se encontra custodiado desde 11/11/2025, perfazendo aproximadamente quatro meses de prisän. Argumentou que a instrução probatória ainda não foi encerrada em razão da demora na disponibilização da prova pericial pela autoridade policial, ressaltando que vítimas e testemunhas ja foram ouvidas, não havendo risco à instrução processual. Alegou, assim, excesso de prazo e ilegalidade da prisão, pugnando pelo seu relaxamento. Subsidiariamente, requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de relaxamento da prisão preventiva, sustentando a inexistência de qualquer ilegalidade na custódia cautelar.
Acerca desta questão, foi proferida decisão consignando que, em 12 de novembro de 2025, foi decretada a prisão cautelar do reclamante em razão do risco a instrução criminal, considerando o modus operandi atribuído a ele e a possibilidade de interferência na regular tramitação do processo. Destacou não haver ilegalidade na decretação ou manutenção da custódia cautelar, uma vez que foram observados os requisitos previstos nos arts. 312 e 313. ambos do Código de Processo Penal. Ressaltou, ainda, que a instrução processual transcorreu em prazo razoável, considerando a complexidade do feito e o elevado número de testemunhas arroladas, não se configurando excesso de prazo na prisão.
Ademais, for pontuado que, após a oitiva das vitimas e testemunhas, ainda subsistem riscos concretos à instrução criminal caso o reclamante seja colocado em liberdade, especialmente diante da imputação do crime de coação no curso do processo. Acrescentou que, embora ainda existam diligências pendentes junto à autoridade policial, permanece necessária a manutenção da segregação cautelar. Assim, foi indeferido o pedido de relaxamento da prisão formulado pela defesa, por não vislumbrar ilegalidade na custódia, reiterando que a decisão foi proferida em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis (mov. 378
Na mov. 382, a defesa técnica requereu a juntada do referido parecer técnico para fins de instrução e regular apreciação por este Juízo e, por conseguinte, após a análise do seu conteúdo, o reconhecimento da ilicitude da prova digital e determinado o seu desentranhamento dos autos, com todas as consequências legais pertinentes.
MC/GO Em seguida, foram-me solicitadas as presentes informações em sede de Reclamação 91.613
Por fim, pontuo que a leitura da referida Reclamação e a juntada de pedido de informações foi realizada na data de ontem (18/03/2026).”

Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante n. 14. Não ocorrência. 4. Informações prestadas pela autoridade reclamada imbuída de veracidade juris tantum. Art. 425, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 24388 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.03.2017)

Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto